Tribunal: TJSP
Processo: 1014257-25.2017.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (01.05.2018).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir do início do benefício, pois posterior à citação (28.03.2018), com o índice previsto na Lei no 11.960/09.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Reexame necessário parcialmente provido (início dos juros).